Tribunal: TJBA
Processo: 0507166-64.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507166-64.2018.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO

Advogado(s): MATHEUS CARDOSO DA SILVA registrado(a) civilmente como MATHEUS CARDOSO DA SILVA, ANA THAIS KERNER DRUMMOND

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, “CAPUT”, DO CP). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI 11.343/06). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, “CAPUT”, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 386, V E VII, DO CPP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VEÍCULO ROUBADO ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DO RÉU. PLACA ORIGINAL AMASSADA, ENCONTRADA EM UM SACO DE LIXO, PRÓXIMO AO VEÍCULO. RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO “EX OFFICIO”. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I –
Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camaçari que, julgando procedente a pretensão punitiva, condenou o Apelante como incurso nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), bem como, art. 180, “caput” e art. 311, “caput”, ambos do Código Penal (receptação e adulteração de sinal identificador de
veículo automotor), na forma do art. 69 do mesmo diploma legal,
a uma pena de
11 (onze) anos, 9 (nove) meses
e 21

(vinte e um) dias de reclusão,

e ao pagamento de 593

(quinhentos e noventa e três) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente no tempo dos fatos delituosos, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

II –
A Defesa interpôs recurso de Apelação e, em suas Razões, pugnou pela absolvição por inexistência de provas suficientes (art. 386, V e VII, do CPP), especificamente, no que tange às condenações pela prática dos tipos correspondentes ao crime de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
.

III -
A
s
tese
s
defensiva
s não comportam cabimento,
seja pela absolvição, seja pela desclassificação
em razão da robustez das provas carreadas aos autos.

IV –
Cabe destacar que e
m
relação ao crime do art. 180, “caput”, do CP (receptação), fixada a pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a prescrição retroativa se consuma no prazo de 4 (quatro) anos entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença Condenatória (art. 117, I e IV, do CP). Recebida a Denúncia em 06 de dezembro de 2018, publicado o
Decisum
vergastado em 14 de outubro de 2024, impõe-se o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade.

V –
Extinta a punibilidade em relação ao crime de receptação, somadas as demais penas aplicadas pelo Juízo
a quo
(art. 69, CP) -
6 (seis) anos e 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão pelo

crime de tráfico
, e pagamento de 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa; e
3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão pelo crime de adulteração de sinal de veículo automotor
, e pagamento de 13 (treze) dias-multa; fica o Apelante condenado a
pena definitiva de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado (art. 33, §2º, do CP), e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

VI
–
Parecer da Procuradoria pelo reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do Apelante em relação ao crime de receptação; e pelo desprovimento do Apelo (ID. 75523136, p. 3).

VII
–
RECURSO DESPROVIDO.
Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do Apelante em relação ao crime de receptação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

n
º
0507166-64.2018.8.05.0039
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Camaçari, figurando como Apelante
JOSE ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO,
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, reconhecendo, “ex officio”, a hipótese de extinção da punibilidade em relação ao crime de receptação.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.